Tribunal: STF
Processo: HC 269791
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.075.448/SP.

Alega-se:

Embora a Súmula 691/STF vede, em regra, o conhecimento de HC contra indeferimento de liminar, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica em admitir a superação do verbete em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que se verifica na hipótese.
A situação não é de mera discordância com a decisão, mas de constatação de uma prisão baseada em premissa fática inexistente, um erro crasso que torna a decisão coatora manifestamente ilegal. Manter o óbice sumular, neste caso, seria compactuar com uma injustiça patente, o que não se coaduna com a missão constitucional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a própria Corte já decidiu que a existência de flagrante ilegalidade autoriza a superação do verbete (doc. 1, p. 2). 
Ao final, busca-se:

a) O CONHECIMENTO da presente impetração, com a SUPERAÇÃO do óbice da Súmula 691/STF, dada a manifesta ilegalidade do ato coator;
b) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a expedição do imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor de WYLLKY RICHARD LOPES DA SILVA, fazendo cessar a coação ilegal a que está submetido;
c) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo conhecimento do writ, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, para o mesmo fim do item "b", dada a flagrante e incontestável ilegalidade da prisão;
d) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a liminar e reconhecendo a nulidade da prisão preventiva decretada (doc. 1, pp. 2-3).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WYLLKY RICHARD LOPES DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0002399-18.2026.8.27.2700.
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 3/2/2026, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva estaria fundada em premissa fática inexistente, qual seja, a alegada vinculação do paciente a mandado de prisão no Estado do Pará, sendo que houve absolvição naquele feito, com expedição de alvará de soltura em 19/10/2024, o que tornaria nulo o título cautelar por falta de fundamentação idônea.
Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o único fundamento concreto indicado seria documentalmente falso e insuficiente para demonstrar periculum libertatis, impondo-se a correção imediata do constrangimento.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 2, pp. 79-81 — grifo no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, especialmente porque o suposto mandado de prisão em aberto em outro Estado da Federação — o qual, segundo a defesa, foi revogado — não constituiu o único fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para decretar a prisão preventiva ora em exame.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator